Tribunal: TJMT
Processo: 1000299-50.2019.8.11.0021
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000299-50.2019.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SIDINEI GIACOMOLLI FEIJO - CPF: 970.218.811-34 (RECORRIDO), FABIO ROBERTO UCKER - CPF: 914.429.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000299-50.2019.8.11.0021

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA

Recorrente(s):

BANCO DO BRASIL SA

Recorrido(s):

SIDINEI GIACOMOLLI FEIJO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

08/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO DEVIDO – ALEGAÇÃO DE PERMANÊNCIA DO PROTESTO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO MEDIANTE CUMPRIMENTO DE ACORDO – PRETENSÃO DE BAIXA E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA PROMOVIDA - DEVER DE BAIXA QUE INCUMBE AO DEVEDOR – SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO EXPEDIDA PELO JUIZO QUE HOMOLOGOU O ACORDO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 26,§4º DA LEI Nº 9.492/97 – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de protesto de títulos e documentos, a baixa do mesmo incumbe ao devedor, munido da carta de anuência ou comprovante de quitação da dívida.

Após o pagamento da dívida, decorrente de acordo judicial, o
cancelamento do registro do protesto poderá ser solicitado com a apresentação da certidão expedida pelo juízo processante
, razão pela qual a improcedência da pretensão é medida que se impõe.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para determinar a baixa do protesto, bem como declarou inexistente o débito protestado (R$ 30.135,16) e condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), ante a ausência do fornecimento da carta de anuência após a quitação do acordo, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto e por tudo o mais que nos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS A EXORDIAL
, confirmando-se a tutela, para o fim de:

A)
DECLARAR
inexistente a dívida consubstanciada objeto da presente, bem como DETERMINAR que a instituição reclamada promova, acaso não tenha feito, a retirada do nome do reclamante dos registros de protesto apontados nos autos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados da ciência desta decisão, sob pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência;

B)
CONDENAR
a empresa Reclamada a pagar indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

Declaro extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o protesto fora devido e que quando a extinção da obrigação decorrer de processo judicial, o cancelamento do protesto junto ao cartório poderá ser realizado mediante a apresentação da certidão expedida pelo Juízo, motivo pelo qual, a parte promovida, não praticou qualquer ato ilícito, posto que o dever de adotar as medidas para cancelamento do protesto era da própria parte promovente.

Requereu o provimento do presente recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, ou alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral, sugerindo o valor de 01 (um) salário mínimo.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o presente caso se trata de protesto e, portanto, a questão de mérito do recurso se resume em saber de quem é a obrigação para levantar o protesto, se do credor ou do devedor após a quitação do acordo judicial.

O magistrado
a quo
fundamentou a sentença em manutenção do protesto mesmo com a dívida quitada.

Com efeito, a parte promovente sustenta que firmou contrato de financiamento junto a parte promovida de nº 819298311, tendo atrasado algumas parcelas, razão pela qual, foi cobrado judicialmente nos autos n. 6017.50.2016.811.0021 – Código 115767 que tramitou perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT. Afirma que as partes firmaram acordo e que o débito fora quitado em 26/03/2018, sendo a execução sido extinta pelo adimplemento.

Afirma que mesmo após a quitação do acordo permaneceu com seu nome protestado junto ao 2º Oficio de Água Boa, tendo se dirigido a parte promovida por diversas vezes para a retirada do protesto, porém, não obteve êxito. Sustenta que permaneceu protestado quase um ano sem que a parte promovida fornecesse a carta de anuência para a devida baixa do protesto.

Efetivamente, resta incontroverso nos autos que as partes formalizaram acordo (Id. 54622552) nos autos de execução ajuizada pela parte promovida, autuada sob o nº 6017.50.2016.811.0021 – Código 115767 junto a 2ª. Vara Cível da Comarca de Água Boa, o qual foi homologado e extinta a execução.

De fato, restou também incontroverso nos autos que o protesto fora realizado de forma legítima, pois levado a efeito em 20/08/2014, tendo a presente ação sido proposta em 28/02/2019.

A parte promovente não comprova por qualquer meio que diligenciou junto ao cartório para a baixa do protesto, mesmo porque se pagou a dívida poderia ter solicitado a baixa do protesto e não há qualquer prova de que o fez, já que somente após quase um ano é que a parte promovente demonstrou indignação com a situação.

De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, compete ao devedor a efetivação das medidas necessárias para obter o levantamento de protesto, na hipótese em que o protesto era legítimo, e o cancelamento decorre do posterior pagamento realizado.

E, no presente caso, entendo que era desnecessária a prática de qualquer ato pela parte promovida para que o protesto fosse cancelado, uma vez que o levantamento decorre da homologação do acordo judicial efetuado nos autos n.
6017.50.2016.811.0021 – Código 115767
, e consequente extinção da execução.

Bastaria que a parte promovente requeresse ao juízo da execução que fosse expedida certidão, para que providenciasse o cancelamento do protesto, nos termos do art. 26, § 4º, da lei n.º 9.492/97 (Lei do Protesto), in verbis:

"Art. 26 - O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

[...].

§ 4º -
Quando a extinção da obrigação decorrer de processo judicial, o cancelamento do registro do protesto poderá ser solicitado com a apresentação da certidão expedida pelo juízo processante, com menção do trânsito em julgado
,
que substituirá o título ou o documento de dívida protestado
."(grifei)

Portanto, é irrelevante se a parte promovida expediu ou não carta de anuência de forma correta, pois a parte promovente deveria ter se valido do meio adequado, previsto na Lei de Protestos, para cancelamento da restrição.

Ora, se a parte promovente não agiu na forma prevista na lei, não é possível atribuir nenhuma responsabilidade à parte promovida pela manutenção do protesto ante a inexistência de ato
ilícito praticado, razão pela qual, a improcedência dos pedidos se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020